Tribunal: TJES
Processo: 5006026-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Sustação de Protesto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006026-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

AGRAVADO: ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PRESENTES
.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o contrato nº 23/2021, cujo objeto, em resumo, fora a prestação de serviço especializado de gestão documental em acervo arquivístico, da massa documental acumulada pela CODESA.
Em sua cláusula 7.11, as partes acordaram que além da apresentação das notas fiscais e outras certidões, a agravada deveria apresentar prova de inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa,
cujo descumprimento, em última análise, resultaria na rescisão contratual. Além disso, há previsão contratual acerca da garantia de execução do contrato, prestada pela agravada no percentual de 03% (três por cento) sobre o valor contratado, a fim de assegurar, dentre outros pontos, as obrigações trabalhistas não adimplidas pela contratada.
3.
A
pesar da apresentação das notas fiscais, não encontrei prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a respectiva certidão negativa, situação que, em cognição sumária, tem o condão de configurar descumprimento contratual e, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado quanto à inexigibilidade dos títulos.
4.
No mesmo turno, também não constatei a presença da garantia d
a
execução do contrato, a fim de assegurar as obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada, conforme previsto na cláusula 17.1.
5.
Neste caminho, se confirma a presença da fumaça do bom direito as diversas reclamações trabalhistas decorrentes de suposto inadimplemento das respectivas obrigações assumidas pela agravada, cujo ônus tem o condão de recair também sobre a agravante, incluída no polo passivo das indigitadas ações.
6.
O perigo da demora encontra-se presente em razão das restrições naturalmente impostas pelos protestos ao desenvolvimento das atividades da agravante, cuja confirmação em concreto pode ser extraída dos e-mails apresentados.
7.
Por derradeiro, não há perigo de irreversibilidade da medida ou
periculum in mora
inverso, sobretudo porque o juízo está garantido e eventual julgamento contrário apenas fará retornar os efeitos do protesto.
8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006026-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A
AGRAVADO: ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA - PR51320

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos embargos à execução nº 5004304-46.2024.8.08.0024, em síntese, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a sustação dos protestos inerentes às nota fiscais nº 403 e 404, objetos da respectiva execução.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando as razões apresentadas pelo agravante e os motivos adotados pelo juiz de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos suficiente para alterar a conclusão alcançada com do deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender os protestos dos títulos NF nº 403 (protocolo 39623) e NF nº 404 (protocolo 39624). Explico.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o contrato nº 23/2021, cujo objeto, em resumo, fora a prestação de serviço especializado de gestão documental em acervo arquivístico, da massa documental acumulada pela CODESA.

Em sua cláusula 7.11, as partes acordaram que além da apresentação das notas fiscais e outras certidões, a agravada deveria apresentar prova de inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa,
cujo descumprimento, em última análise, resultaria na rescisão contratual,
vejamos:

7.11. Deverão ser apresentadas juntamente com as Notas Fiscais, as certidões que comprovam a regularidade da contratada junto ao INSS e ao FGTS, conforme exigido na habilitação fiscal.
Deverá também ser apresentada a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a certidão negativa
, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1° de maio de 1943;

7.11.1. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.11.2.
Persis
ti
ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Além disso, há previsão contratual acerca da garantia de execução do contrato, prestada pela agravada no percentual de 03% (três por cento) sobre o valor contratado, a fim de assegurar, dentre outros pontos, as obrigações trabalhistas não adimplidas pela contratada,
in verbis
:

17.1.
A CONTRATADA
, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia contratual de 3% (três por cento), sobre o valor total contratado
, com validade para todo o período de vigência do contrato.

[...]

17.8.
A garantia assegurará
, qualquer que seja a modalidade escolhida,
o pagamento de
:

[...]

17.8.4.
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada
, quando couber.

Apesar da apresentação das notas fiscais, não encontrei prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a respectiva certidão negativa, situação que, em cognição sumária, tem o condão de configurar descumprimento contratual e, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado quanto à inexigibilidade dos títulos.

No mesmo turno, também não constatei a presença da garantia d
a
execução do contrato, a fim de assegurar as obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada, conforme previsto na cláusula 17.1.

Neste caminho, se confirma a presença da fumaça do bom direito as diversas reclamações trabalhistas decorrentes de suposto inadimplemento das respectivas obrigações assumidas pela agravada, cujo ônus tem o condão de recair também sobre a agravante, incluída no polo passivo das indigitadas ações.

O perigo da demora encontra-se presente em razão das restrições naturalmente impostas pelos protestos ao desenvolvimento das atividades da agravante, cuja confirmação em concreto pode ser extraída dos e-mails apresentados.

Por derradeiro, não há perigo de irreversibilidade da medida ou
periculum in mora
inverso, sobretudo porque o juízo está garantido e eventual julgamento contrário apenas fará retornar os efeitos do protesto.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

DAR
PROVIMENTO

para
determinar a suspensão
do
s protestos dos títulos NF nº 403 (protocolo 39623) e NF nº 404 (protocolo 39624).

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.